Tribunal: TJDFT
Processo: 0702327-21.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. 1. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, verifica-se que o Cumprimento de Sentença n. 0702327.21.2018.8.07.0018 deu origem a 2 precatórios em nome da credora SIRLENE RODRIGUES DE MEIRELIS, a saber: 0009482-73.2018.8.07.0000 e 0702327-21.2018.8.07.0018. O Precatório n. 0702327-21.2018.8.07.0018 foi distribuído, equivocadamente, com o mesmo conteúdo digitalizado do Precatório n. 0009482-73.2018.8.07.0000 e o mesmo número do processo originário (Cumprimento de Sentença 0702327-21.2018.8.07.0018). Assim face à duplicidade de distribuições e com a finalidade de garantir a regularidade dos pagamentos desta Coordenadoria determino o cancelamento do presente precatório autuado sob o n. 0702327-21.2018.8.07.0018 e mantenho o Precatório n. 0009482-73.2018.8.07.0000. 2. Em nome da referida credora, há, ainda, os Precatórios n. 0010051-74.2018.8.07.0000 e 0009097-28.2018.8.07.0000 os quais decorrem do Cumprimento de Sentença n. 0709653.66.2017.8.07.0018. A requisição de id 8014801, fl. 1, do Precatório n. 0010051-74.2018.8.07.0000, na realidade, é uma requisição retificadora, sendo que o Juízo desta Coordenadoria já determinou o cancelamento do referido precatório. Assim, com a finalidade de garantir a regularidade dos pagamentos desta Coordenadoria determino que a Secretaria da Coorpre adote as seguintes providências: a) trasladar cópia da requisição de id 8014801, fl. 1, do Precatório n. 0010051-74.2018.8.07.0000 para os autos do Precatório 0009097-28.2018.8.07.0000, fazendo-os conclusos para recebimento da referida requisição como retificadora; b) trasladar cópia desta decisão para os autos dos Precatórios 0009482-73.2018.8.07.0000, 0009097-28.2018.8.07.0000 e 0010051-74.2018.8.07.0000; e c) intimar a credora SIRLENE RODRIGUES DE MEIRELIS, por WhatsApp no número indicado no id 7400382, para, no prazo de 10 dias, devolver na Secretaria desta Coordenadoria as vias originais das certidões de crédito de id 7400382, fl. 7, do presente precatório de id 8014801, fl. 6, do Precatório n. 0010051-74.2018.8.07.0000, haja vista que ambos foram cancelados. 3. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo de Origem e dê-se vistas ao Ente Devedor pelo prazo de 20 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro. 4. Confiro à presente decisão força de ofício. 5. Publique-se. Brasília, 1 de abril de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto